Tribunal: TJSP
Processo: 2225590-97.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Pretendida reversão do desate, para absolutório. Descabimento.

1. Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisos testemunhos dos policiais militar e civil que efetuaram sua prisão em flagrante, surpreendendo-o em

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Pretendida reversão do desate, para absolutório. Descabimento.

1. Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisos testemunhos dos policiais militar e civil que efetuaram sua prisão em flagrante, surpreendendo-o em poder de considerável quantidade de drogas (02 tabletes de maconha a granel). a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade da droga apreendida afastou a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Prova idônea.

Improcedência.